Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724104-45.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ADERICO DA LUZ DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40291009. Intimem-se os réus/apelantes para regularizar a sua representação processual no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 24500227). Após, conclusos. Brasília, 03/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR